Tribunal: TJDFT
Processo: 0740291-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0740291-29.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA REQUERIDO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS D E C I S Ã O Petição autônoma de efeito suspensivo à apelação apresentada por Boticário Produtos de Beleza Ltda na ação renovatória de contrato de locação no processo n. 0714050-15.2023.8.07.0001 (21a Vara Cível de Brasília). Eis o teor da sentença: Cuida-se de ação sob o rito especial ajuizada por BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA em desfavor de PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outro. Alega a parte autora que mantém contrato de locação com as rés e que a imposição de correção pelo IGPM lhe onerara de forma excessiva, sendo devida a revisão desta condição e renovação do contrato com novo índice. Pede a revisão do contrato com a aplicação do IPCA e a renovação do contrato. Em sua defesa, alegaram as rés que o contrato é legal; que as partes o assinaram livremente; que foram realizados alguns descontos no período da pandemia; e que não há razão para a alteração pretendida. Réplica, ID 161681041. Saneador determinou o julgamento antecipado. Este é o relatório. Fundamento e Decido. Satisfeitos estão os pressupostos processuais e as condições da ação, daí passo ao mérito. Na verdade, o que ora se apresenta a julgamento é uma renovatória fincada no pedido de revisão da cláusula de reajuste eleita pelas partes, de maneira que, ao contrário do comum, aqui não se discute valor de mercado, mas, sim, a possibilidade de alterar o negócio original. Feito o esclarecimento, diante das alterações introduzidas no Código Civil pela Lei 13.874/19, inseriu-se no sistema legal garantias ao livre mercado contrabalançando a possibilidade de intervenção estatal nas disposições dos contratos com a limites expressos, além do dever de levar a cabo eventuais medidas de forma mínima e excepcional. “Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.” Nesse contexto, a previsão de correção monetária pelo IGP-M não contém em si qualquer excesso ou nota de abusividade. Trata-se de índice oficial utilizado em diversas transações sem qualquer oposição das partes e cuja troca unilateral por parâmetro diverso se afigura temerária, já para o credor os riscos levaram em conta justamente os critérios de aferição eleitos pela instituição responsável pelo cálculo do percentual. Não bastasse isso, os requeridos comprovaram que não foram insensíveis aos efeitos da pandemia. Houve desconto concedido em diversas obrigações dos locatários, o que demonstra ter ocorrido composição das partes no momento devido, sendo a intervenção judicial no caso não justificada. Aliás, o levantamento dos requeridos apontou que o índice em anos anteriores chegou a apresentar variação negativa, não havendo notícia de que tenham buscado revisão no momento. Todo contrato de prestação continuada é integrado por avaliação de riscos de ambos os contratantes, pondo-se a eleição de um índice de reajuste como um dos meios de gerir estes riscos cuja modificação não se deve fazer com base em ocorrência ainda isolada. A inflação é fenômeno que se encontra sob atenção prioritária dos agentes econômicos, de maneira que variações relevantes merecem sempre providências com o fito de conter a alta de preços, daí porque o IGPM elevado de hoje tende, se bem-sucedidas as medidas tomadas, a não se repetir amanhã, sem qualquer garantia que o mesmo ocorra com o IPCA. Assim, pode-se imaginar que assegurada a revisão com base apenas na variação do IGPM ocorrida neste momento, nada garante que amanhã acontecimento semelhante com o IPCA não venha a justificar novo e idêntico pedido, evidenciando ainda mais a necessidade de observar a cautela determinada na lei para medidas como a ora pretendida. A jurisprudência do eg. TJDFT já teve, inclusive, a oportunidade de se manifestar acerca do tema: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. PANDEMIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INTERVENÇÃO LIMITADA E EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE ANUAL. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. 1. A pandemia COVID-19 impactou de forma substancial os setores econômicos. Referido cenário imprevisível e excepcional possibilita, com amparo na teoria da imprevisão, a revisão nos contratos firmados, de forma a buscar reequilíbrio entre os contratantes, distribuindo, de forma mais amena e solidária as consequências advindas da pandemia. 2. Tratando-se de contratação livremente pactuada por particulares, referente a direito patrimonial disponível, a intervenção do Poder Judiciário sobre as atividades econômicas deve ser limitada e excepcional, considerando os riscos assumidos e as particularidades de cada caso concreto judicializado, nos termos do artigo 421-A, do CC. 3. Não configura violação dos princípios da boa-fé, da cooperação e da função social do contrato a manutenção do índice de reajuste anual quando o equilíbrio contratual foi restabelecido e existe cláusula expressa estipulando a utilização do IGPM. 4. Recurso conhecido e não provido. “(Acórdão 1379085, 07106835120218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não existe, pois, razão suficiente para a drástica revisão almejada na inicial apenas em decorrência das variações apuradas no índice eleito pelo contrato, sendo a renovação do contrato medida que deverá ser tratada entre as partes a partir do contrato assinado. Isto posto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos. Fica o mérito julgado nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Custas e honorários no percentual de 10% do valor da causa, pelo requerente. Com o trânsito em julgado, pagas as custas, ao arquivo. P.R.I. . A parte requerente aduz que: a) ‘ajuizou Ação Renovatória de Contrato de Locação visando assegurar seu direito à renovação compulsória do Contrato de locação, cujo objeto é o Salão Comercial 464C, localizado no piso 1o subsolo, do Shopping Brasília, situado no Setor Comercial Norte, Quadra 5, Bloco ‘A’, loja 164 C, Brasília – DF; b) “comprovou o preenchimento de todos os requisitos necessários à garantia do seu direito de ter o Contrato renovado compulsoriamente, previstos nos artigos 51 e 71 da Lei no 8.245/91. Com isso, requereu a renovação do Contrato por 60 (sessenta) meses, de 01.10.2023 a 30.09.2028, com a alteração do índice de reajuste do IGP-DI para o IPCA, mantendo-se as demais condições atualmente vigentes, inclusive o valor do aluguel mínimo mensal”; c) “mesmo com o preenchimento dos requisitos legais, o Juízo a quo determinou que a renovação do contrato fosse tratada extrajudicialmente pelas partes. Ou seja, o pedido de renovação judicial do Contrato não foi apreciado, em patente negativa de prestação jurisdicional”; d) “era defeso ao Juízo de origem, portanto, determinar que as partes decidam extrajudicialmente acerca da renovação, na medida em que o BOTICÁRIO ingressou com a presente demanda justamente porque as partes não conseguiram se compor amigavelmente com relação à renovação do Contrato”; e) “ainda que o pedido de substituição do índice de reajuste viesse a ser julgado improcedente, era necessário que a presente demanda fosse – no mínimo – julgada parcialmente procedente para determinar a renovação compulsória do Contrato, em razão de o BOTICÁRIO ter comprovado o preenchimento de todos os requisitos legais para tanto, que, reitere-se, NÃO foram impugnados pelos Requeridos”; f) “resta comprovada a relevância da fundamentação recursal, bem como a probabilidade de reversão da sentença proferida nos autos da Ação Renovatória de Contrato de Locação (no mínimo com relação ao reconhecimento do direito da renovação compulsória – nos termos da Lei)”. Pede a concessão de efeito suspensivo à apelação. É o breve relato. Petição admissível (Código de Processo Civil – art. 1.012, §3o, I). O ponto central reside na análise da (im)possibilidade da concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença de improcedência do pedido de renovação compulsória do contrato de locação de loja em shopping center. Os recursos interpostos contra as sentenças nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação terão efeito somente devolutivo (Lei n. 8.245/91 – art. 58, V) Por conseguinte, a concessão do efeito suspensivo à apelação contra sentença de improcedência da ação renovatória de locação, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (Código de Processo Civil, art. 1.012, §4o). No cenário fático e jurídico ora apresentado, é de se reconhecer, em juízo de prelibação (análise superficial e provisória), a relevância da fundamentação da peticionante (Código de Processo Civil – art. 1.012, §4o), tendo em vista que o único ponto divergente entre as partes é a substituição do índice de reajuste do contrato, uma vez preenchidos os pressupostos legais à renovação compulsória do contrato de locação (Lei n. 8.245/1991, art. 51), quais sejam: a) o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado; b) o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos; c) o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos. Além disso, a petição inicial da ação renovatória teria preenchidos os outros requisitos exigidos (Lei 8.245/1991, art. 71)[1], conforme demonstram os documentos juntados aos autos originários (id. 154221132; 154221143; 154221136; 154221132). Lado outro, a negativa da renovação, por parte dos locadores, decorreu apenas da discordância na alteração do índice de reajuste (IGDP-DI para o IPCA). Na contestação (autos originários – id 158849692) alegaram, em síntese: a) “a impossibilidade de alteração de cláusula contratual pactuada pelas partes nas locações inseridas dentro do segmento de shopping center” em decorrência da aplicação do princípio pacta sunt servanda; b) “no decorrer da PANDEMIA DA COVID-19, as EMPRESAS REQUERIDAS concederam diversos descontos, isenções, concessões e liberalidades para a EMPRESA REQUERENTE em patente demonstração de boa-fé contratual e como forma de tornar sua operação viável e gerar equilíbrio aos contratantes”; c) “inexistência de respaldo legal para substituição do índice de reajuste”; d) “não há sustentação lógica ou jurídica para se pretender a modificação de cláusula contratual consubstanciada na alteração do índice de correção monetária. Pois, de igual forma, seria autorizado às EMPRESAS REQUERIDAS pretenderem a imposição de um outro índice, caso ocasionalmente o pactuado não se apresente como índice que lhe favoreça, como ocorreu nos anos em que foi negativo. Seria uma insegurança jurídica inadministrável.” Nessa linha de raciocínio, há probabilidade de provimento parcial de eventual apelação para deferir o direito de renovação do contrato, mantendo-se, no entanto, o índice de correção livremente pactuado entre as partes pelo contrato locatício originário. Isso porque, na contestação da renovatória (Lei 8.245/1991, art. 72), a defesa do locador é adstrita ao não preenchimento pelo autor dos requisitos legais (Lei 8.245/1991,art. 51)[2]; não atender, a proposta do locatário, ao valor locativo real do imóvel na época da renovação, excluída a valorização trazida por aquele ao ponto ou lugar; ter recebido a proposta de terceiro para a locação, em condições melhores; não estar obrigado a renovar a locação (Lei 8.245/1991, art. 52, I e II)[3]. Essas questões não foram objeto de impugnação pelos locadores, pois, repita-se, a única discordância é em relação à substituição do índice de correção do valor do aluguel, o que, aparentemente, é insuficiente para afastar o direito à renovação compulsória. Desse modo, preenchidos os requisitos legais, há aparente probabilidade de procedência do pedido de renovação do contrato de aluguel. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE - ERB. FUNDO DE COMÉRCIO. ELEMENTO INTEGRANTE. PROTEÇÃO COMERCIAL. REQUISITOS PARA A RENOVAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTS. 51 E 71, LEI 8.245/91. APELO PROVIDO. [...] Nos termos dos artigos 51 e 71 da Lei das Locações (Lei 8.245/91), em locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito à renovação do contato, por igual prazo, desde que demonstre a existência de contrato escrito e com prazo determinado, que o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos é de cinco anos, a exploração do comércio, pelo locatário, no mesmo ramo, por pelo menos três anos, de forma ininterrupta. 2.1 - Na espécie, verifica-se que a empresa apelante vem cumprindo adequadamente com suas obrigações contratuais. 3 - Por outro lado, observa-se que os argumentos apresentados pelos locadores não são suficientes para afastar o direito de renovação compulsória da locatária apelante, porquanto não adstritos aos fundamentos previstos no artigo 72 da Lei de Locações. 4 - Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. (Acórdão 1305873, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, DJE: 14/12/2020) (destaque nosso) APELAÇÃO CÍVEL. RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. REQUISITOS. VALOR DA CAUSA. ARTIGO 58, INCISO III DA LEI 8.245/91. CARÁTER DÚPLICE. CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETROS. ART. 85, § 2o E INCISOS, DO CPC. FALTA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Cumpridos os requisitos dos artigos 51 e 71 da Lei no 8.245/91, impõe-se a renovação do aluguel comercial. [...] (Acórdão 1374739, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, DJE: 8/10/2021) Aliás, a manutenção do contrato nos termos celebrados entre as partes, até a decisão final da ação originária, não causará prejuízo aos locadores, tendo em vista que permanecem vigentes todas as cláusulas contratuais, inclusive o pagamento dos alugueres, impostos e taxas que incidem sobre o imóvel. De outro ângulo, há risco de dano grave à requerente, uma vez que diante do término do contrato, a locatária estaria sujeita ao despejo. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo à apelação (Código de Processo Civil, art. 1.012, §4o). Defiro o pedido de efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença proferida no processo 0714050-15.2023.8.07.0001 (21a Vara Cível de Brasília). Comunique-se ao Juízo originário. Publique-se. [1] Art. 71. Além dos demais requisitos exigidos no art. 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial da ação renovatória deverá ser instruída com: I - prova do preenchimento dos requisitos dos incisos I, II e III do art. 51; II - prova do exato cumprimento do contrato em curso; III - prova da quitação dos impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento lhe incumbia; IV - indicação clara e precisa das condições oferecidas para a renovação da locação; V – indicação do fiador quando houver no contrato a renovar e, quando não for o mesmo, com indicação do nome ou denominação completa, número de sua inscrição no Ministério da Fazenda, endereço e, tratando-se de pessoa natural, a nacionalidade, o estado civil, a profissão e o número da carteira de identidade, comprovando, desde logo, mesmo que não haja alteração do fiador, a atual idoneidade financeira; VI - prova de que o fiador do contrato ou o que o substituir na renovação aceita os encargos da fiança, autorizado por seu cônjuge, se casado for; VII - prova, quando for o caso, de ser cessionário ou sucessor, em virtude de título oponível ao proprietário. [2] Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente: I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado; II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos; III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos. [3] Art. 52. O locador não estará obrigado a renovar o contrato se: I - por determinação do Poder Público, tiver que realizar no imóvel obras que importarem na sua radical transformação; ou para fazer modificações de tal natureza que aumente o valor do negócio ou da propriedade; II - o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio ou para transferência de fundo de comércio existente há mais de um ano, sendo detentor da maioria do capital o locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator